Tribunal: TJMT
Processo: 1028160-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028160-19.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS ALMEIDA DAS CHAGAS - CPF: 109.478.332-34 (EMBARGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração no 1028160-19.2017.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargado
:
Antônio Carlos Almeida das Chagas

6a Vara Cível de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E DANO - VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela parte autora, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados ao processo, bem como do laudo médico pericial realizado em juízo.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1028160-19.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS ALMEIDA DAS CHAGAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESENTE - REJEITADA - MÉRITO – NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E DANO - VERIFICADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO DE FIXAÇÃO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, DO CPC - RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela parte autora, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados ao processo, bem como do laudo médico pericial realizado em juízo.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC”.

Embargos
(Id. 25518969): Alega que o acórdão é omisso quanto ao nexo causal entre o acidente e as lesões.

Sustenta que a documentação médica acostada trata de lesão em ombro esquerdo e a lesão apurada em laudo pericial é referente a ombro direito.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 27216963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1028160-19.2017.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargado
:
Antônio Carlos Almeida das Chagas

6a Vara Cível de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, foi devidamente tratada no acórdão embargado, máxime porque a discussão acerca do nexo causal resta esclarecida pelo julgado.

Colaciona-se trecho do v. acórdão que trata do tema:

“O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou andamento de requerimento administrativo, Boletim de Ocorrência lavrado pela Secretaria de Segurança Pública – Delegacia de Polícia Especializada em Delitos de Trânsito (Id. 17206681), Boletim de Atendimento Hospitalar no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, além de outros documentos referentes ao atendimento médico (Id. 17206683 e seguintes).

Verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Ademais, verifica-se que foi realizada “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, em Audiência (Id. 17206698), em que restou reconhecida a permanência da invalidez do autor no ombro direito, classificado como “dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) – parcial incompleto – de repercussão média (50%)”, bem como restou confirmado o nexo causal entre a lesão e o acidente de 23.07.2017.

Portanto,
não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovado
”.

Pois bem. Não há falar-se, portanto, em ausência de nexo causal entre o acidente e a lesão, porque devidamente comprovado.

Por outro lado, alega a seguradora que os documentos trazidos se referem à lesão em ombro esquerdo, enquanto o laudo pericial atesta a existência de lesão em ombro direito.

Verifica-se que a discussão acerca da matéria está preclusa, porquanto após a elaboração do laudo pericial (Id. 17206698), houve manifestação da seguradora, em que defendeu o pagamento proporcional da indenização, no valor de R$ 1.687,50, além da ausência de boletim de ocorrência, no entanto, deixou de se manifestar sobre demais matérias (Id. 17206703).

Dessa forma, por ter deixado de alegar a matéria no momento processual adequado, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos moldes do artigo 223, do CPC.

Ademais, ainda que não houvesse ocorrido a preclusão, no caso, pode-se extrair a existência de nexo causal entre o acidente e a lesão por meio dos documentos colacionados do processo, porquanto resta clara a invalidez no ombro esquerdo do autor. Assim, a indicação de “
ombro direito
” no laudo pericial, ao que tudo indica, configura erro material por ocasião da elaboração deste único documento, máxime em razão da farta documentação colacionada (Id. 17206681 e seguintes).

Salienta-se, portanto, que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausente a omissão apontada.

Por fim, verifica-se a ocorrência de erro material no julgamento destes embargos de declaração, porquanto houve a republicação do acórdão que julgou o apelo (Id. 32553484). Em razão disso foram opostos novos embargos em Id. 33446963, os quais restam prejudicados pelo presente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020